Tribunal: TJES
Processo: 0038342-24.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038342-24.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES e outros (4)

APELADO: ADENILSON SEPULCRO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mandado de segurança com questionamento de invalidade de autos de infração e consequente processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. 2. Alegação na petição inicial de inexistência de notificação acerca da lavratura do auto de infração e da penalidade aplicada no processo administrativo. 3. Não se há falar em inépcia da petição inicial que se vislumbra a presença de todos os requisitos legais e é possível extrair a correção entre os fatos articulados pelo autor e o pedido ao final formulado. Precedente do c. STJ. 4. Petição inicial instruída com todos os documentos necessários à compreensão da controvérsia, não se exigindo dilação probatória para demonstração da alegada violação ao direito líquido e certo ao devido processo legal no âmbito administrativo. 5. Inocorrência, na espécie, de decadência do direito de impetrar o “mandamus”, eis que não transcorridos 120 (cento e vinte) dias entre a violação ao direito e a impetração. 6. Argumento da autarquia de trânsito, pertinente à dupla notificação, que não encontra respaldo nas provas dos autos. 7. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. 8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038342-24.2014.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

APELADO: ADENILSON SEPULCRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Adenilson Sepulcro impetrou Mandado de Segurança com questionamento de irregularidade no processamento de infrações de trânsito contra si lavradas e que resultaram no processo administrativo n.º 58130560, no qual lhe fora aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Segundo a petição inicial (fls. 02-27), os autos de infração - e o processo administrativo dele decorrentes - seriam nulos porque o Impetrante não teria sido notificado para apresentação de defesa, ou seja, “
não recebeu as notificações das autuações e as aplicações das penalidades, tampouco fora notificada no prazo estabelecido pela legislação conforme dispõe a Súmula 312 do STJ e artigo 282, § 4º, CTB
” (fl. 04).

O MM. Juiz
a quo
, após o regular processamento do feito e a partir da análise das provas contidas nos autos, se convenceu de parte dos argumentos expostos pelo Impetrante, tanto é assim que concedeu parcialmente a segurança nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para declarar nula a penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao Impetrante e o consequente bloqueio de sua carteira de habilitação, em decorrência das irregularidades aqui reconhecidas, desde que guardem pertinência com o procedimento administrativo nº 58130560 e os autos de infração de trânsito nºs nºs LV28038658, LV28027273, LV28038407, PM27472000 e LV28012176, considerando o arquivamento dos quatro primeiros e a nulidade da notificação de penalidade do último (auto infracional), cujos reflexos surtirão efeitos apenas no Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo – DER/ES e no Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – Detran/ES.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o DER-ES, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento com as alegações - reiteradas - de que (i) a petição inicial é inepta; (ii) a via escolhida pelo Apelado é inadequada, haja vista a necessidade de dilação probatória; (iii) deve ser decretada a decadência da impetração; (iv) houve respeito à dupla notificação.

Nada obstante os argumentos expendidos pelo Apelante, não há como acolher sua pretensão recursal, haja vista que insuficientes a infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Em relação à inépcia da petição inicial, o próprio resumo exposto no início deste voto é suficiente para demonstrar a correlação dos fatos articulados nos autos (aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir) com o pedido ao final formulado (anulação da penalidade em razão da inobservância do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo).

Assim, não se há falar em inépcia quando a petição inicial preenche todos os requisitos legais e de sua simples leitura é possível extrair o pedido e causa de pedir que lhe serve como fundamento. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). Não prosperam as preliminares de litispendência, inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita e falta de interesse de agir; primeiro porque, apesar de caracterizada a tríplice identidade, houve pedido de desistência na ação mandamental proposta perante a Seção Judiciária do Distrito Federal em data anterior à presente impetração;
segundo porque a tese jurídica deduzida pelo impetrante está adequadamente demonstrada, havendo perfeita correlação entre o pedido e os fatos narrados
; terceiro porque os autos foram instruídos com todos os documentos imprescindíveis à solução da controvérsia, não se vislumbrando qualquer necessidade de dilação probatória, sendo certo que eventual complexidade do direito invocado não afasta a possibilidade do seu exame na via mandamental; e por fim, porque a discussão central do presente writ não se limita à paridade entre vencimentos e proventos, englobando vantagens e direitos extrapatrimoniais. (...). (MS n. 15.817/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 2/3/2016). (Sem grifo no original).

Também não é possível falar em inadequação da via eleita e necessidade de dilação probatória, tendo em vista - assim como no julgado do STJ antes citado - que “
os autos foram instruídos com todos os documentos imprescindíveis à solução da controvérsia
”.

Quanto ao ponto em questão, bem assim aquele relativo à alegação de que teria havido a dupla notificação (prevista na Súmula n.º 312 do STJ), sobreleva destacar que a regularidade do procedimento adotado quando da lavratura dos autos de infração questionados nestes autos era,
data venia
, de simples comprovação documental pelo Apelante, eis que bastava juntar a cópia das notificações recebidas pelo Apelado - o que não conseguiu comprovar.

Destarte, porque o feito foi instruído com todas as provas necessárias à comprovação da violação do direito líquido e certo exposto na petição inicial (violação ao devido processo legal administrativo) e, ainda, porque o Apelante não conseguiu refutar tais provas -
nas razões recursais, nem sequer há referência aos números dos autos de infração
-, não há como acolher as citadas alegações.

Por fim, remanesce a análise da questão alusiva à decadência do direito de impetrar o Mandado de Segurança; no caso, o Apelante argumenta que teriam se passado mais de 120 (cento e vinte) dias desde a lavratura dos autos de infração, daí a consumação do prazo decadencial para impetrar o
mandamus
.

Ocorre que, quanto ao tema, o Magistrado bem expôs as razões de sua motivação quando assim destacou:

“De início, cumpre examinar se, de fato, a impetração foi alcançada pelo instituto da decadência, conforme sustentado pelas Autoridades apontadas como Coatoras.

(...).

A ação constitucional foi ajuizada no dia 06.11.2014.

Muito embora o Ilmo. Sr. Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo – DER/ES tenha sustentado a tese de que a presente impetração foi acobertada pelo manto da decadência, penso não ter havido o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado em relação aos autos infracionais de confecção do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo.

O Impetrante manejou recursos administrativos em face das penalidades impostas em virtude dos autos infracionais nºs LV28038658, LV28027273, LV28012176, LV28038407 e PM27472000, sendo que os quatro primeiros deram azo à instauração do procedimento administrativo nº 58130560, que culminou com a aplicação da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir, nos termos do § 1º do art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 7º da Resolução Federal do Conselho Nacional de Trânsito (...):

(...).

Nesse sentido, evidencia-se que não há prova documental de que o Impetrante tenha sido notificado do teor das decisões que lhe foram desfavoráveis nos recursos de cunho administrativo perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo (DER/ES) relativo ao auto de infração nº PM27472000 e, dos recursos manejados junto ao Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Cetran/ES), em relação aos autos infracionais nº LV28038658, LV28027273, LV28012176 e LV28038407, sendo que, somente a partir de sua notificação acerca das deliberações firmadas em grau recursal administrativo é que se iniciaria o prazo decadencial para a impetração do ‘mandamus’.

No mesmo enfoque, pelo documento de fl. 40, é possível visualizar que a notificação da autuação e da penalidade dos autos de infração nºs VA00955100 e VA00896235 se efetivaram positivamente, não havendo dados outros nos autos que apontem o manejo de recursos administrativos em face das respectivas infrações, corroborada pela ausência de apresentação de informações pelo Secretário de Trânsito da Prefeitura Municipal de Vitória, embora a respectiva autoridade apontada coatora tenha sido devidamente notificada.

Sendo assim, tendo por marco inicial a data da notificação da penalidade para os referidos autos de infração lavrados pela Prefeitura Municipal de Vitória, a qual se consumou em 05.03.2013 e 22.05.2014, decorreram mais de cento e vinte dias entre as referidas datas e a vertente impetração, sendo a demanda constitucional relativa aos autos infracionais nºs VA00955100 e VA00896235 alcançados pelo manto da decadência.

Quanto aos demais autos de infração, a decadência aqui veiculada não se aplica.

Segundo disciplina o art. 11 da Resolução Federal nº 390/2011 do Conselho Nacional de Trânsito, ‘o recorrente deverá ser informado das decisões dos recursos de que tratam os arts. 9º e 10 desta Resolução’.

(...).

Logo, caberia ao Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo – DER/ES -, e o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - Detran/ES -, órgãos de origem, ou seja, aqueles que lavraram as ocorrências dos autos de infração de trânsito nº LV28038658, LV28027273, LV28012176, LV28038407 e nº PM27472000, promoverem a notificação da decisão proferida em âmbito recursal administrativo em decorrência dos recursos manejados pelo Impetrante, seja em virtude de notificação pessoal ou através de publicação pelo Diário Oficial.

(...).

No caso em destaque, considero que o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei Federal nº 12.016/2009 somente tem início com a positiva notificação das decisões proferidas no âmbito administrativo, e, aqui, compreendidos os graus recursais, o que determina a contagem a partir da data em que notificado o interessado da conclusão na seara administrativa, o que se consuma, também, no esgotamento da via recursal.

Tal providência de ordem administrativa está devidamente capitaneada no art. 19 da Resolução Federal nº 182/2005 do Conselho Nacional de Trânsito (...):

(...).

Logo, mediante os apontamentos trazidos alhures, não há que se falar em ocorrência da decadência relativa aos autos de infração nºs LV28038658, LV28027273, LV28012176, LV28038407 e PM27472000 e, sobre eles é que o exame do mérito se reservará a partir de então, considerando a ocorrência da decadência do direito postulado através desta via mandamental em relação aos autos de infração nºs VA00955100 e VA00896235, conforme aludida fundamentação.”

Assim, conclui-se que nenhuma das alegações deduzidas nas razões recursais são suficientes a amparar o pedido de reforma da Sentença recorrida, a qual fora proferida em harmonia com as provas dos autos e com as normas aplicáveis à espécie, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR a sentença em REMESSA NECESSÁRIA.